Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO REGRA DE INSTRUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO SANEAMENTO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação proposta por responsável legal de alunos contra instituição de ensino privado.
2. A parte autora alegou falha na prestação do serviço educacional, sustentando que conduta inadequada de professora teria causado abalo psicológico em uma das crianças, bem como insatisfação quanto ao tratamento pedagógico dispensado aos alunos.
3. Em razão dos fatos narrados, houve rescisão antecipada dos contratos educacionais e transferência das crianças para outra instituição.
4. Na ação indenizatória, pleiteou-se reparação por danos materiais e morais, além da inversão do ônus da prova.
5. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de prova suficiente acerca das falhas alegadas na prestação do serviço.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
6. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da inexistência de fase instrutória para produção de prova oral e testemunhal;
(ii) definir se a ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no Código de Defesa do Consumidor, configura vício processual apto a ensejar a anulação da sentença.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
7. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte não requer, oportunamente, a produção de prova oral ou testemunhal, nem apresenta rol de testemunhas ou manifesta intenção de produzi-las durante a tramitação processual.
8. A relação jurídica entre responsável pelos alunos e instituição de ensino privado possui natureza consumerista.
9. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor depende da verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
10. Elementos constantes dos autos, como registros de comunicação entre as partes e laudos psicológicos relativos a uma das crianças, indicam plausibilidade mínima das alegações quanto à ocorrência de episódio ocorrido em ambiente escolar.
11. Constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à produção de determinados elementos probatórios, mostra-se cabível a análise do pedido de inversão do ônus da prova.
12. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, devendo ser apreciada antes da fase probatória, para permitir que a parte a quem for atribuído o encargo probatório possa produzir as provas pertinentes. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça.
13. A ausência de decisão sobre o pedido de inversão do ônus da prova, seguida do julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência probatória do autor, caracteriza error in procedendo.
14. Nessa hipótese, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para novo saneamento do processo e definição da distribuição do ônus probatório.
IV – DISPOSITIVO E TESE:
15. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de inversão do ônus da prova e oportunizada às partes a produção das provas pertinentes.
TESE DE JULGAMENTO:
"1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução e deve ser analisada antes da fase probatória, sendo nula a sentença que julga improcedente o pedido por insuficiência de prova sem apreciar previamente o requerimento de inversão do ônus probatório."
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: Constituição Federal, art. 5o, LV. Código de Processo Civil, art. 373, I. Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp 1.286.273/SP. TJDFT, Acórdãos 2065011, 2082786, 2092392 e 2058477.